Tribunal: CARF
Processo: 13896.904227/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.904227/2012-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.654 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
MAXI SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. RETENÇÃO NA FONTE. SÚMULAS CARF
NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Benatti
Marcon, Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.904227/2012-82
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904227/2012-82

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 34698.91066.291107.1.3.03-0015, em 29.11.2007, e-fls. 1370-
1387, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) no valor de R$47.408,20 do segundo trimestre do ano-calendário de 2007,
apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 1364-1369:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
47.408,20 [...]
47.408,20
CONFIRMADAS [...]
12.311,88 [...]
12.311,88

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 47.408,20
Valor na DIPJ: R$ 47.418,34
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 53.789,12
CSLL devida: R$ 6.370,78
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 5.941,10
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 5a Turma DRJ/RJO/RJ no 12-109.261, de 30.07.2019, e-fls. 1391-1398:
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904227/2012-82

Vistos os autos deste processo, ACORDAM os membros da 5a Turma da DRJ-
RJO, por unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL à manifestação de
inconformidade para reconhecer o crédito de R$ 18.235,12.
Recurso Voluntário
Notificada em 18.10.2019, e-fl. 1405, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 14.11.2019, e-fls. 1407-1420, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II- DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO
II.1.
DA
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
SUFICIENTE
PARA
COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS DECLARADOS NO PER/DCOMP
Consoante mencionado alhures, a r. decisão recorrida que deu parcial
provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, houve por
bem reconhecer o direito creditório remanescente no valor de $ 18.235,12 (dezoito mil
duzentos e trinta e cinco reais e doze centavos), além do já admitido no despacho
decisório, totalizando o montante de R$ 24.176,22 (vinte e quatro mil cento e setenta e
seis reais e vinte e dois centavos). No entanto, deixou de homologar o montante de R$
16.681,20 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos) sem
qualquer fundamento legal.
Neste contexto, importante pontuar [a] Instrução Normativa SRF n° 600 de
2005 estabelece que: [...]
Com efeito, dispõe o artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional, in
verbis: [...]
Por sua vez, nos termos do artigo 74, caput e §1° da Lei n° 9.340/96,
devidamente alterada: [...]
De fato, salvo nas hipóteses previstas no § 3o, do artigo 26 supra mencionado,
as quais não guardam qualquer relação com o caso em tela, a compensação é um
direito subjetivo do contribuinte e, nos termos do artigo 156, inciso II, do Código
Tributário Nacional, é causa de extinção do crédito tributário.
Consoante acima asseverado, a Recorrente possui em seu favor crédito
decorrente das retenções realizadas sobre os valores percebidos a título de
remuneração por serviços prestados no decorrer do 2° trimestre de 2007, no valor
original, ora comprovado, de R$ 30.547,00 (trinta mil quinhentos e quarenta e sete
reais), correspondente à somatória das retenções já reconhecidas por meio do r.
despacho decisório, em R$ 5.941,10 (cinco mil novecentos e quarenta e um reais e dez
centavos), CSLL informada como devida, em R$ 6.370,78 (seis mil trezentos e setenta
e reais e setenta e oito centavos) e r. acórdão ora recorrido de R$ 18.235,12 (dezoito
mil duzentos e trinta e cinco reais e doze centavos) com aquelas desconsideradas por
meio da fiscalização e ora comprovadas, em R$ 16.861,20 (dezesseis mil oitocentos e
sessenta e um reais e vinte centavos).
Conforme consignado no v. acórdão recorrido, em pesquisa aos bancos de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, retenções de CSLL na fonte em benefício da
Recorrente no montante de R$ 18.235,12 (dezoito mil duzentos e trinta e cinco reais e
doze centavos), valor superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 5.941,10
(cinco mil novecentos e quarenta e um reais e dez centavos).
Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904227/2012-82

Ou seja, a própria Autoridade Fiscal conseguiu verificar a existência de crédito
superior ao inicialmente reconhecido. Isso porque, a suposta ausência de
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, quando possível,
pelos registros constantes nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Nesse ponto, importante frisar que as notas fiscais colecionadas pela Recorrente
são suficientes e contém todas as informações necessárias para viabilizar o
reconhecimento da totalidade do crédito informado e do simples cotejo entre as notas
fiscais ora apresentadas e as informações disponibilizadas pelo sistema da Secretaria
da Receita Federal do Brasil , é possível perceber que apontam e comprovam as
retenções realizadas pela Recorrente e desconsideradas pelo r. acórdão recorrido.
Portanto, ao revés do que restou consignado no v. acórdão recorrido, resta claro
que a homologação das compensações declaradas pela Recorrente é devida, tanto que,
após o oferecimento de Manifestação de Inconformidade, foi reconhecido valor
remanescente, que praticamente alcança a totalidade do crédito informado,
evidenciando o direito da ora Recorrente.
Assim, diante da legislação tributária e da comprovada existência de crédito em
valor mais que suficiente, a homologação das compensações declaradas pela
Recorrente é medida que se impõe.
11.2 - DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BUSCA PELA VERDADE
MATERIAL E DA AMPLA DEFESA
Consoante mencionado anteriormente, a abstenção, pela Recorrida, da análise
dos documentos que comprovam o direito creditório líquido e certo da Recorrente,
representa ato arbitrário, violador dos princípios da ampla defesa e da verdade
material, que não pode prosperar.
Nesta linha, imperioso frisar que a atividade administrativa é plenamente
vinculada, evidenciando que o processo administrativo tributário é subordinado ao
princípio da tipicidade cerrada e da verdade material.
Em outras palavras, aos agentes da Administração Tributária se impõe a coleta
de todos os dados e informações que lhes possam auxiliar na verificação dos eventos
efetivamente acontecidos no mundo dos fatos e eventual violação às normas legais,
sempre em total atendimento aos preceitos legais que orientam a obrigação tributária
como um todo; de modo que a mera interferência valorativa do agente público
encarregado de leva-la a cabo é absolutamente vedada.
Nesse sentido, temos a irrestrita aplicação, no processo administrativo
tributário, dos princípios constitucionais da motivação legal e fática e da ampla defesa
e do contraditório, implementados mediante o devido processo legal, nos termos do
artigo 5o, LIV e LV da Constituição Federal, assegurando-se ao contribuinte todos os
meios de provas hábeis à comprovação dos fatos ou acontecimentos relacionados a
qualquer aspecto de obrigação tributária, principal ou acessória, que lhe diga respeito.
O extraordinário rigor do sistema constitucional tributário (princípio da estrita
legalidade) seria inócuo se a mera interferência valorativa por parte das Autoridades
Fiscais pudesse ser admitida no transcorrer do processo administrativo,
desconsiderando a verdade material para simplesmente imputar falta de cumprimento
de obrigação ao contribuinte que a cumpriu corretamente.
Assim, todo ato administrativo, para ser válido, deve apoiar-se numa dupla
demonstração do motivo legal, isto é, da existência de lei autorizadora da sua
emanação; e do motivo de fato, ou seja, da verificação concreta da situação fática para
a qual a lei previu o cabimento do ato.
Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904227/2012-82

Faltando qualquer um destes elementos, o ato administrativo padece de
ilegalidade, pois, inexistindo autorização legal, terá sido emanado sem fundamento.
Por outro lado, inexistindo ampla motivação fática, o ato terá sido praticado sem
demonstração da ocorrência de motivo legal autorizador. Com isto, descumprir-se-á,
da mesma forma, a lei, porque esta só admite a realização de atos nas situações
expressamente determinadas. [...]
No presente caso, o v. acórdão que acabou por não homologar uma pequena
parcela da compensação declarada pela Recorrente, simplesmente entendeu pela
inexistência de parcela das retenções realizadas pela Recorrente, sob o argumento de
que não foram anexados ao processo os comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de CSLL.
No entanto, conforme elucidado pela própria decisão recorrida, a suposta
ausência de comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser suprida, pelos
registros constantes nos bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil
em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF.
Tanto é verdade que o v. acórdão recorrido reconheceu crédito remanescente de
R$ 18.235,12 (dezoito mil duzentos e trinta e cinco reais e doze centavos), após
realizar pesquisa no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
dispensando assim a apresentação de comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte.
Ora Senhores Julgadores, além da Recorrente ter apresentado notas fiscais que
comprovam a totalidade do crédito informado, não se pode ignorar a viabilidade de
confirmar a existência do crédito informado com a simples consulta ao banco de dados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o que foi feito pela Autoridade Fiscal, ao
reconhecer o saldo remanescente de R$ 18.235,12 (dezoito mil duzentos e trinta e
cinco reais e doze centavos).
Portanto, se a Autoridade Fiscal eventualmente não conseguisse confirmar as
parcelas de estimativas por não encontrar nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil a comprovação de sua antecipação, poderia solicitar a intimação do
contribuinte, ora Recorrente, para apresentar o DARF que comprovasse o pagamento,
o que não fez, evidenciado a falta de motivação fática e legal.
Contudo, tivesse a decisão sido devida e corretamente elaborada no exercício da
atividade de fiscalização, inclusive permitindo-se a colaboração do particular
interessado, ora Recorrente, concluir-se-ia de forma inexorável pela existência da
totalidade do crédito tributário, corresponde a R$ 47.408,20 (quarenta e sete mil
quatrocentos e oito reais e vinte centavos), mais que suficiente à homologação das
compensações em comento.
Assim, diante da flagrante e evidente falta de motivação fática e, por
consequência, legal que justifique a não compensação do crédito tributário apurado em
favor da Recorrente, o v. acórdão ora recorrido deve ser declarado nulo de pleno
direito.
Portanto, na medida em que era possível a consulta ao banco de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, a solicitação de colaboração do Recorrente,
bem como, considerando que a Recorrente, comprovou, por meio das notas fiscais,
fazer jus a totalidade do crédito informado, trazendo aos autos documentação idônea
que comprova a existência dos créditos pleiteados, mister a análise, pela Recorrida, da
veracidade das alegações da Recorrente, demonstradas por meio dos cálculos
colacionados, sob pena de violação aos princípios da busca pela verdade material e da
ampla defesa e de enriquecimento ilícito; razão pela qual o presente Recurso
Fl. 1456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904227/2012-82

Voluntário deve ser conhecido e provido, a fim de que os créditos demonstrados sejam
integralmente reconhecidos e homologados.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
Ex positis, requer seja o presente Recurso Voluntário recebido, processado e,
posteriormente, remetido ao E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para que
seja julgado totalmente procedente e, por consequência, a r. decisão seja reformada
para conhecer, analisar e homologar integralmente o saldo remanescente a compensar
apresentado, no montante de R$ 16.681,20 (dezesseis mil seiscentos e oitenta e um
reais e vinte centavos).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$23.231,98 (R$47.408,20 - R$5.941,10 – R$18.235,12) referente ao segundo
trimestre do ano-calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos com fundamento em
princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
Fl. 1457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904227/2012-82

cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
Fl. 1458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904227/2012-82

somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
Fl. 1459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904227/2012-82

O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
A retenção conjunta, código 5987, refere-se importâncias pagas ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços de limpeza, conservação,
manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e locação de mão-de-obra, pela
prestação de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos,
administração de contas a pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais a título
de remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica. Estão sujeitas à
incidência na fonte de CSLL, cujos valores, considerados como antecipações, somente podem
ser deduzidos com o que for devido em relação à mesma espécie tributária no encerramento do
período de apuração. Trata-se de pessoa jurídica amparada pela suspensão, total ou parcial, da
exigibilidade do crédito tributário nas hipóteses a que se referem os incisos II, IV e V do art. 151
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 ou por sentença judicial transitada em julgado,
determinando a suspensão do pagamento caso em que a pessoa jurídica que efetuar o pagamento
Fl. 1460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904227/2012-82

deve calcular, individualmente, os valores devidos da CSLL aplicando a alíquota de 1,0% e
efetuar o recolhimento em Darf distinto (art. 10, art. 30, art. 31, art. 32, art. 35 e art. 36 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 459, de 17 de outubro de
2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual. O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e as contribuições são recolhidas de forma centralizada pela fonte pagadora
até o último dia útil da semana subsequente àquela quinzena em que tiver ocorrido o pagamento
à pessoa jurídica prestadora dos serviços.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais com retenção na fonte de e-fls. 02-1334 (Lei no
8.846, de 21 de janeiro de 1994) do ano-calendário de 2007.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp com base em retenções na fonte. Esta legislação
impõe, pois, o retorno dos autos a DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento
para que seja analisado o conjunto probatório produzido junto com o recurso voluntário referente
ao mérito do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade
com a escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que evidenciada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com
os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
Fl. 1461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.654 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.904227/2012-82

atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1462
DF CARF MF
Documento nato-digital